Tribunal: TJDFT
Processo: 0000658-31.2019.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDUTA TÍPICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro autoriza que a constatação da embriaguez do condutor seja obtida não só pela prova técnica, mas também por outros meios em direito admitidos, tal como a prova testemunhal que ateste a existência de sinais indicadores da alteração da capacidade psicomotora.
2. Não é possível absolvição de acusado por insuficiência probatória quando a prova testemunhal apresentada é ratificada pelo prontuário médico do apelante.
3. Recurso conhecido e desprovido.